Tribunal: STF
Processo: ARE 1371133
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 3º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu pedido de revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 7, p. 1-24):



    “Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria - Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pleito revisional indeferido.” (eDOC 7, p. 2; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 9, p. 1-153), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso XLVI; e 93, inciso IX; da mesma Carta.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 8, p. 4-150).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp, bem como negou seguimento ao RE, “no que concerne aos Temas nºs 660 e 339, ambos do STF” e, no mais, não o admitiu (eDOC 10, p. 48-50; eDOC 11, p. 1-3). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 17, p. 1-60; eDOC 12, p. 3-37, respectivamente).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.045.788/SP (eDOC 21, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (certidão; eDOC 22, p. 5). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 171.361/SP (certidão; eDOC 23, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros. 



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente